Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO EQUÂNIME.
1. A parte interessada na gratuidade de justiça tem em seu favor o reconhecimento da presunção de hipossuficiência; no entanto, deve, para validar a alegação, comprovar que atende o critério objetivo da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa o parâmetro de hipossuficiência em cinco salários mínimos mensais.
2. A imposição de indenização ao cônjuge para consolidar a propriedade em nome do outro é indevida se não postulada e antes da realização da partilha, mormente se negada a venda antecipada do bem objeto de divisão.
3. As despesas da sucumbência são recíprocas e equivalentes se os pedidos e impugnações são acolhidos e rejeitados de modo correspondente e proporcional.
4. Recurso parcialmente provido.